Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ação submetida ao procedimento comum com o intuito de compelir o réu a proceder à transferência da titularidade do veículo aos órgãos públicos, sob pena de multa, bem como de obter a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelo autor.
2. É incontroversa a celebração de negócio jurídico entre as partes, consubstanciado em contrato de compra e venda, bem como a ocorrência da tradição do automóvel. 2.1. Com efeito, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN.
3. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório.
4. Na hipótese dos autos a omissão na formalização da transferência, no DETRAN-DF, da propriedade do veículo, não chega a configurar constrangimento apto a ocasionar danos morais indenizáveis. 4.1. Em que pese ter havido descontentamento e inconformismo por parte do apelante, não podem ser considerados como algo determinante da alegada transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante. 4.2. O alegado dano indicado pelo autor é meramente hipotético, uma vez que não consta qualquer infração lançada em seu nome, ou qualquer outro indício de eventual problema à atividade exercida pelo demandante. 4.3. Além disso, convém sublinhar que não houve inscrição do nome do recorrente em cadastro de dívida ativa. 4.4. Logo, a conduta engendrada pelo recorrido gerou efeitos que não extrapolam o mero aborrecimento, não tendo havido, convém insistir, a alegada vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.